Tribunal: TJES
Processo: 5009234-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009234-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RULIAN PABLO TRABA HULI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DISCUSSÃO PARA O MÉRITO DA AÇÃO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1.
A suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

2. Qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita, que se afigura inadequada para a análise de elementos subjetivos e probatórios constantes dos autos. É certo que somente com a devida instrução processual pode ser aferida a atipicidade da conduta, tratando-se, portanto, de questão relacionada ao mérito da imputação e deve ser apreciada nos autos da ação penal no momento oportuno.

3. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado me favor de RULIAN PABLO TRABA HULI contra suposto ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ que confirmou o recebimento da denúncia nos autos da ação penal nº 5001914-60.2024.8.08.0006.

O impetrante busca o trancamento da ação penal alegando atipicidade da conduta no que tange ao crime do art. 2º da Lei 12.850/13.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9086741).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 9130591).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado me favor de RULIAN PABLO TRABA HULI contra suposto ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ que confirmou o recebimento da denúncia nos autos da ação penal nº 5001914-60.2024.8.08.0006.

O impetrante busca o trancamento da ação penal alegando atipicidade da conduta no que tange ao crime do art. 2º da Lei 12.850/13.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9086741).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 9130591).

Pois bem. Após detida análise dos autos, por ora, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Como cediço, a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

De acordo a denúncia:

“(...)no dia 07 de fevereiro de 2024, por volta das 10h40min, na Rua Abílio Oliveira Santos, Praia Formosa, nesta urbe, o denunciado RULIAN PABLO TRABA HULI constrangeu, mediante grave ameaça, com intuito de obter para si vantagem econômica e assegurar a execução, a ocultação, a impunidade de outros crimes, as vítimas Allan Rafael Seibel Pagung e Poliany da Silva Rocha Ferreira, expulsando-as da residência e do estabelecimento comercial do casal.

Consta, ainda, que os denunciados, integrando organização criminosa, em união de ações de desígnios, ameaçaram causar mal injusto e grave às mesmas vítimas, bem como destruíram a câmera de videomonitoramento de propriedade delas.

Depreende-se dos autos investigativos, sobretudo do BU 53671878, que as vítimas, as quais possuem um estabelecimento comercial e moram da localidade mencionada, compareceram em Delegacia de Polícia e relataram que os denunciados, na data anterior à supramencionada, dia 06/02/2024, por volta das 3h da manhã, foram até o comércio das vítimas e atiraram com uma pistola na câmera localizada ao lado de fora do estabelecimento, por cerca de 42 (quarenta e duas) vezes, com intuito de intimidar as vítimas a retirarem as câmeras instaladas. Não bastasse, após os denunciados passaram a gritar na rua: “Aqui é Comando Vermelho e quem manda na rua sou eu!”, com objetivo de ameaçá-las e se evadiram do local.

Salienta-se que toda a ação dos acusados fora gravada por outra câmera de videomonitoramento, a qual não foi percebida por eles, conforme anexos.

No dia dos fatos, o denunciado Rulian Pablo foi até o referido comércio e ameaçou as vítimas de morte, afirmando que elas possuíam 48h para se retirarem, além de tê-las coagido, novamente, para que retirassem as câmeras do local.

Ressalta-se que, temendo por suas vidas, amedrontadas, as vítimas obedeceram a ordem e contrataram um caminhão de mudança, deixando às pressas a casa e o estabelecimento, os quais ficam no mesmo local.

Pontua-se que em janeiro do corrente ano, a família já havia sido vítima de danos e furto das câmeras de videomonitoramento, bem como de ameaças, com a finalidade de retirarem os aparelhos, de modo que substituíram por novos equipamentos, que vieram a ser destruídos pela ação dos denunciados.

Apurou-se, conforme autos investigativos, que a motivação do delito seria que a instalação das câmeras no referido local estaria prejudicando o comércio ilícito de entorpecentes e a movimentação de armas e drogas, desenvolvidos na rua do estabelecimento (...)”

Qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita, que se afigura inadequada para a análise de elementos subjetivos e probatórios constantes dos autos.

Em que pese a alegada atipicidade da conduta, o trancamento da ação penal, por meio dos estreitos limites desta via, somente é possível quando existir evidente coação ilegal detectável de plano, sem necessidade do exame aprofundado das provas, o que não se verifica no caso.

É certo que somente com a devida instrução processual pode ser aferida a atipicidade da conduta, tratando-se, portanto, de questão relacionada ao mérito da imputação e deve ser apreciada nos autos da ação penal no momento oportuno.

Ademais, verifico que a denúncia esclarece de maneira satisfatória a exposição do fato criminoso atribuído ao paciente, sua qualificação e a classificação do tipo penal, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, presentes os requisitos legais mínimos para a propositura da peça inaugural e seu recebimento.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.